Tribunal: STF
Processo: ARE 1405161
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recursos extraordinários, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DAS TERREAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DA COMUNIDADE DOS QUILOMBOS DE BREJO DOS CRIOULOS. DECRETOS N°S 3.912/2001 E 4.887/2003. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. PRELIMINARES DE JULGAMENTO "ULTRA PETITA" ACOLHIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES — FCP E DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA — INCRA. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MULTA COMINATÕRIA (ASTREINTES) EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. 
    I - Remessa oficial tida por interposta, porquanto de valor incerto a condenação contida no comando judicial e inexistente fundamentação lastreada na jurisprudência do plenário ou súmula do Supremo Tribunal Federal, ou do tribunal superior competente, não incidindo na espécie as exceções dos §§ 2° e 3° do art. 475 do Código de Processo Civil. 
    II - Na hipótese como a dos autos em que a ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público Federal com o objetivo de compelir o Poder Público a promover o andamento do processo administrativo instaurado para identificar, reconhecer, delimitar, demarcar e titularizar as terras ocupadas por remanescentes da comunidade dos quilombos Brejo dos Crioulos, localizada nos municípios de São João da Ponte, Varzelândia e Vardelândia, Estado de Minas Gerais, mediante a execução dos atos previstos para consecução do Relatório Técnico, configura julgamento "ultra petita" a decisão de primeira instância que julgou procedente a pretensão inicial condenando a Fundação Cultural Palmares — FCP e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA à obrigação de fazer consistente "na promoção do andamento do Procedimento Administrativo em questão, mediante a execução de todos2.4 os atos previstos para sua conclusão, nos termos da legislação vigente, no prazo de 120 dias, contados da decisão concessiva da tutela antecipada". 
    III - "Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado." (REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3ª Turma, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013). Assim, mantém-se a o "decisum" no ponto que confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e arbitrou astreintes e retifica-se a sentença para limitar a procedência do pedido à condenação dos réus na obrigação de fazer consistente na promoção do andamento do Processo Administrativo n° 01420.000308/99-90, mediante a execução dos atos necessários à conclusão do relatório técnico e encaminhamento aos demais órgãos públicos para manifestação, consoante determinava o § 1°, em harmonia com o § 3º, do art. 30, do Decreto revogado n° 3.912/2001 e o art. 8° do Decreto vigente n° 4.887/2003.
    IV — Na demanda judicial protocolizada em 07/02/2003 com o propósito de compelir o Poder Público a dar andamento ao procedimento administrativo relativo ao reconhecimento de terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, tanto a Fundação Cultural Palmares quanto o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ostentam legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual por conta do art. 1° do Decreto n° 3.912/2001 (vigente à época), como também pelas normas que revogaram o referido decreto, notadamente os arts. 1° e 2° do Decreto n°4.883/2003, em harmonia com os arts. 3°, 5° e 21, parágrafo único, do Decreto n° 4.887/2003. Na espécie, ambos os órgãos públicos obtiveram competência normativa para promover os atos pleiteados na inicial porque receberam atribuição específica para essa finalidade no curso do ordenamento jurídico que regulou o procedimento para Identificar, reconhecer, delimitar, demarcar e titular as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    V — Consoante o Supremo Tribunal Federal, "a cláusula da "reserva do possível" — ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível — não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade." (ADPF 45 MC, Relator: Min. CELSO DE MELLO, DJ 04/05/2004). 
    VI - Não cabe ao Poder Público invocar a cláusula da reserva do possível com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, salvo nas hipóteses de justo motivo objetivamente comprovado, o que não é o caso dos autos em que os Recorrentes apenas suscitam inviabilidade orçamentária de acordo com seu juizo de conveniência e oportunidade, sem demonstrar, mediante detalhamento orçamentário, a impossibilidade de cumprir com sua obrigação constitucional de promover os atos necessários para identificar, reconhecer, delimitar, demarcar e titular as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e nos termos regulamentados originalmente pelo Decreto n° 3.912/2001 e, depois, pelo Decreto n° 4.887/2003. A propósito, "O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes." (AI 809018 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10-10-2012). 
    VII - A incidência de multa cominatória diária constitui eficaz instrumento processual de coerção indireta para a efetivação da ordem judicial consistente em obrigação de fazer, sendo que não há obstáculo para sua aplicação em face da Fazenda Pública (STJ: AgRg no AREsp n° 290270/MG, entre outros). 
    VIII - Merece prevalecer a incidência da multa cominatória em face da omissão da Administração Pública no cumprimento da ordem judicial. Todavia, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o fato de que "O artigo 461 do CPC permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando este se tomar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão" (STJ: REsp 1432965/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3' Turma, DJe 20/08/2014), reduz-se o valor da astreinte ao importe de R$ 100,00 (cem reais) ao dia, desde quando configurada a mora. O valor da multa deverá ser suportado pela Fundação Cultural Palmares até o advento do Decreto n° 4.887/2003 e, a partir dai, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e será revertido em benefício dos membros da Comunidade de Brejo dos Crioulos, tendo em vista sua natureza sancionatória (art. 461, § 4 0, do CPC). Doutrina e jurisprudência. 
    IX — Preliminar de julgamento "ultra petita" acolhida para retificar o dispositivo da sentença na forma inscrita no item II. Preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelos Apelantes rejeitadas, como também rejeitada a cláusula da reserva do possível. Recurso da Fundação Cultural Palmares, apelação do INCRA e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas apenas para reduzir o valor da multa cominatória ao importe de R$ 100,00 ao dia, cujo pagamento deverá ser realizado pela FCP até a edição do Decreto n° 4.887/2003 e, a partir daí, o ônus é transferido ao INCRA. 
    2. Os recorrentes alegam contrariedade aos arts. 2º; 84, XXIII; 166 e 167, I, II e IV, da CF/88 e 68 do ADCT.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento aos recursos.  
    Publique-se.
          Brasília, 15 de dezembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.